Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM O DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Havendo indícios suficientes e idôneos de que, após uma confusão, o recorrente subiu na calçada com um veículo e atropelou um dos seus desafetos, é pertinente a pronúncia e a consequente submissão do caso à análise do Conselho de Sentença.
3. As circunstâncias concretas do caso não descartam a configuração do dolo, o qual não se extrai da mente do autor, mas do conjunto fático probatório produzido nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri se manifestar sobre a matéria.
4. A qualificadora do motivo fútil não está absolutamente divorciada do conjunto probatório, uma vez que há indícios de que o crime foi praticado em razão de desentendimento banal decorrente de uma discussão pretérita travada entre o amigo do acusado e o grupo de amigos da vítima, resultando, aparentemente, em uma reação desproporcional do réu que ensejou na tentativa de homicídio.
5. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração de embriaguez ao volante passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo. Existe nos autos elementos que apontam que o recorrente estava conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, devendo este crime também ser submetido ao Conselho de sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.